Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726883-68.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA, representado pelo inventariante JOÃO SEVERINO DA SILVA JÚNIOR, contra a decisão ID 161655130, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0705392-48.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, pleiteada para obrigar o requerido, ora agravado, a reconstruir o cercamento do imóvel rural descrito no feito de origem sob pena de multa. Nas razões recursais, o agravante conta que [...] iniciou uma pequena construção de 16m2 em sua propriedade rural, situada na DF 130, KM 33,03, Fazenda Santo Antônio, Núcleo Rural Café sem Troco, Paranoá/DF, matrículas 22.029 e 22.031, mas a referida construção foi interrompida em razão da Intimação Demolitória de no D-0312-401689-OEU, a qual foi expedida, sob a justificativa de que o agravante não obteve licenciamento para construção no local. À época da intimação demolitória no D-0312-401689-OEU, a área se encontrava cercada e o ato administrativo de fiscalização foi motivado exclusivamente em razão de ausência de licenciamento da construção de uma edificação de um simples cômodo com área de 16m2, conforme faz prova Auto de Intimação juntado no ID. 158872280 do processo originário. Apesar de o agravante questionar judicialmente a legalidade do ato administrativo, a AGEFIS ali compareceu em abril deste ano e, a pretexto de demolir a pequena edificação de 16m2, objeto do auto no D-0312-401689-OEU, também promoveu a retirada da cerca do imóvel, mediante manifesto desvio de finalidade. Enfatize-se que o auto no D-0312-401689-OEU tinha por objeto apenas a demolição da edificação de um simples cômodo com área de 16m2, de modo que a cerca do imóvel não estava abrangida pelo auto no D-0312-401689-OEU. [...] Afirma que [...] os documentos encartados demonstram que o agravante além de ser possuidor do imóvel por mais de 20 anos, inclusive há pronunciamento judicial nesse sentido, adquiriu licitamente o bem, conforme documentação acostada no ID. 158872292 e Procuração outorgada pela Pirineus ao agravante ora juntada. [...] Pontua que está providenciando a regularização da documentação do imóvel, mas que o pleito de recolocação do cercamento, retirado pelo agravado dia 12/4/2023, independe de prova da propriedade. O agravante assevera que o art. 23, inciso I, da Lei n. 6.138/2018 dispensa o cerramento de lotes e muros do processo de licenciamento. Aduz, também, que a ausência do cerramento expõe o imóvel a invasões e que a medida pleiteada é reversível. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o agravado seja compelido a reconstruir o cercamento do imóvel, sob pena de multa; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. Na decisão ID 48937307, indeferi a tutela de urgência. Intimado, o agravado apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A Procuradoria da Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que, no dia 20/11/2023, foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais (ID origem 178685029). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi apreciado na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator